Tribunal: TJDFT
Processo: 0738496-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS. TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL PARA A NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE NA ÉPOCA DA INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR.
1. Até a existência de norma mais benéfica, o Código de Trânsito não previa prazos para que os órgãos de trânsito expedissem notificações de penalidades. As Leis no 14.071/2020 e no 14.229/2021 alteraram o CTB para estabelecer prazo decadencial para aplicação da penalidade e de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator. Contudo, referidas leis entraram em vigor nos dias 12/04/2021 e 22/10/2021, respectivamente, ou seja, posteriormente à infração e à defesa prévia. Com efeito, a irretroatividade da lei é adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, salvo disposição expressa em contrário, conforme art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - Decreto-Lei 4.657/1942, o que não ocorre na hipótese.
2. Os prazos prescricionais e decadenciais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico, sendo estabelecidos para punir a inércia do próprio Estado, por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. Sem inércia não há prescrição ou decadência, nem sancionamento ao titular da pretensão. Há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança. (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.199) (Info 1065). A lei posterior que modifica prazo decadencial não se aplica a fatos anteriores, uma vez que seria impossível sancionar o descumprimento de prazo até então inexistente.
3. Pelo princípio da irretroatividade das leis e do tempus regit actum, referidas disposições não alcançam atos praticados anteriormente à sua vigência, por ausência de disposição expressa nesse sentido. Feitas essas considerações, bem como considerando-se o isolamento dos atos procedimentais, a lei vigente não trazia em seu bojo qualquer prazo decadencial para notificação da penalidade.
4. Nesse aspecto, aplica-se o prazo de cinco anos para prescrição da pretensão punitiva das penalidades de multa, suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do processo administrativo, observada, ainda, a interrupção do prazo operada pela notificação prévia. Logo, não decorreu o prazo prescricional de cinco anos. Precedente dessa Turma Recursal: acórdão 1704835.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada em custas. Sem honorários pela ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.